Tribunal: TJBA
Processo: 8022736-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022736-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: BRUNO SILVA DE MORAIS e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO MATEUS CAIRES RANGEL, IAGO SILVA PORTELA FLOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS ACOMPANHADA DE PETRECHOS, COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de
Bruno Silva de Morais,
custodiado cautelarmente desde 17/02/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 436,7g (quatrocentos e trinta e seis gramas e sete centigramas) de maconha e 13 cápsulas de ecstasy, além de balança de precisão.

2. As alegações defensivas cingem-se à nulidade da abordagem e da prova, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, insuficiência da fundamentação judicial, possibilidade de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, excesso de prazo na formação da culpa e cabimento de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

As questões em discussão envolvem (i) saber se a prisão preventiva do paciente estaria destituída de fundamentação concreta e individualizada; (ii) saber se as circunstâncias da apreensão justificariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) afastariam a necessidade de segregação cautelar; (iv) saber se a alegada violação de domicílio nulificaria a prisão em flagrante e as provas dela decorrentes; (v) saber se o princípio da homogeneidade autorizaria a soltura do paciente antes do julgamento; e (vi) saber se o prazo de prisão de 60 dias, sem designação de audiência, configura excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3. A alegada nulidade da prisão por violação de domicílio demanda revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Matéria que não comporta conhecimento.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos do caso, como a apreensão de quantidade e diversidade de drogas e de instrumentos típicos de traficância e o risco de reiteração delitiva. A fundamentação judicial observou os parâmetros do art. 315, § 2º, do CPP, com menção expressa ao contexto da apreensão e à insuficiência das medidas cautelares alternativas.

5. As condições pessoais do paciente, ainda que favoráveis, não afastam a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade concreta da conduta.

6. A aplicação do princípio da homogeneidade não se impõe de forma automática e depende da análise fática da causa de diminuição de pena, não cabível em sede de habeas corpus.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode, nessa via estreita antecipar juízo sobre eventual pena a ser aplicada na sentença condenatória para confrontá-la com o tempo de prisão provisória, sendo incabível, por conseguinte, a aplicação abstrata do referido princípio antes da definição da sanção penal.

7. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa.
In casu,
observa-se que o Paciente se encontra preso há aproximadamente 60 (sessenta) dias, lapso que, embora exija celeridade da instrução, ainda não se revela excessivo ou capaz, por si só, de configurar constrangimento ilegal, sobretudo na ausência de elementos concretos de desídia do juízo processante ou prejuízo manifesto à defesa.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta, demonstrada por elementos objetivos como a quantidade e diversidade de entorpecentes e os instrumentos para tráfico, é legítima.

2. A alegação de nulidade da prisão por suposta invasão de domicílio exige dilação probatória, incabível em habeas corpus. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. O princípio da homogeneidade não permite a soltura automática com base em pena hipotética futura.

5. O prazo de 60 dias de prisão sem audiência designada, por si só, não configura constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LVII; CPP, arts. 312, 315, § 2º, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 990.311/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22/4/2025; STJ, HC 736.505/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/03/2023; STF, HC 207.356/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/05/2021; STJ, HC 481.312/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 21/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8022736-84.2025.8.05.0000
,
da comarca de Paramirim, em que figuram como Impetrantes os
Advogados Caio Mateus Caires Rangel e Iago Silva Portela Flor, c
omo Paciente

Bruno Silva de Morais
,
e como Impetrado o
Juiz de Direito da Vara Criminal da mesma comarca.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO DENEGAR A ORDEM
de Habeas Corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .